Tribunal: TJDFT
Processo: 0701597-05.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA COMETIDA POR TERCEIROS. FALSEAMENTO DO NÚMERO TELEFÔNICO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTATO TELEFÔNICO COM A VÍTIMA. DIGITAÇÃO DA SENHA. ENTREGA DO CARTÃO MAGNÉTICO. “GOLPE DO MOTOBOY”. TRANSAÇÕES DE VALORES VULTOSOS EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO. QUEBRA DE PERFIL DA CORRENTISTA. SERVIÇO DEFEITUOSO (FATO DO SERVIÇO). FALHA NA SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIROS E DEFEITO INEXISTENTE (ART. 14, §3o DO CDC). CAUSAS EXCLUDENTES NÃO VERIFICADAS. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O ponto nodal da controvérsia reside na verificação da existência de responsabilidade civil da instituição financeira na fraude bancária que se convencionou denominar “Golpe do Motoboy”, examinando-se, nesse contexto, a presença ou não de alguma das excludentes dessa responsabilização do fornecedor pelos danos causados ao consumidor em decorrência de eventual prestação defeituosa do serviço (fato do serviço), segundo a normatização consumerista.
2. Não há controvérsia acerca do fato de que a recorrida foi vítima da atuação de terceiros fraudadores, que, valendo-se de mecanismos tecnológicos de falseamento do número telefônico da instituição financeira, realizaram ligação telefônica para o telefone fixo da recorrida, induzindo nesta a impressão de que estava a tratar com prepostos do banco recorrente, porquanto, segundo visualizado no identificador de chamadas (BINA), a ligação provinha do mesmo número por meio do qual realizava os contatos com a instituição, para conferência de informações sobre sua conta e realização de operações bancárias.
2.1. Estando a recorrida em percepção errônea sobre os fatos, após ser alertada pelos fraudadores acerca de suposto uso indevido do seu cartão magnético, fora convencida a adotar procedimentos que seriam necessários à preservação da segurança de sua conta, como o bloqueio de seus cartões, sendo-lhe solicitado, por voz eletrônica, que digitasse a senha a fim de dar início a essa operação, seguindo-se a informação do falsário de que seria necessário o recolhimento dos cartões, o que acabou por se concretizar.
3. Situação em que, a despeito da alegação do recorrente de que teria havido culpa exclusiva da vítima, em razão da entrega dos cartões e anterior fornecimento da senha, não ficou demonstrado que as transações fraudulentas se realizaram exclusivamente com o uso do cartão, tendo o recorrente ignorado a alegação da recorrida de que preposta do banco lhe informara que a maioria das transações fraudulentas havia ocorrido por meio dos canais de aplicativo e banknet.
4. Ainda que todas as operações fraudulentas tenham sido realizadas exclusivamente com o uso do cartão magnético, o ponto crucial na verificação da responsabilidade objetiva da instituição financeira recorrente diz respeito à específica falha na segurança pela ausência de mecanismos de bloqueio de operações bancárias absolutamente destoantes do perfil de transações efetuadas pela correntista.
4.1. Ocorrência, em breve espaço de tempo, de sucessivas movimentações na conta corrente da recorrida, em valores vultosos, e nada disso fora constatado pelo recorrido, o que é clara demonstração de que claudicou também nesse aspecto de segurança, especialmente porque é recorrente esse tipo de fraude.
4.2. Evidentemente, não se pode exigir do cliente a obrigação de vigiar a cada instante o que se passa com sua conta bancária e, além disso, no caso, não se pode considerar que houve demora da recorrida para atentar à possibilidade de que teria sido vítima de estelionatários, porquanto a fraude iniciou-se no dia 21 de janeiro de 2021, prolongando-se até o dia 22, data em que a recorrida logo entrou em contato com a instituição financeira recorrente.
5. Há de se ressaltar, quanto à alegação de que a recorrida fornecera a sua senha a terceiros, em desacordo, portanto, com obrigação contratual assumida perante a instituição financeira, o fato de que não se tratou de entrega da senha de forma presencial e pessoal, mas de digitação da senha em canal de comunicação telefônico que apresentava o mesmo número que é disponibilizado pelo banco aos clientes, sendo certo que a digitação da senha por esse meio é a praxe para o acesso de informações de interesse do correntista.
5. É lícito concluir, portanto, que o caso em julgamento apresenta os contornos caracterizadores de fato do serviço, regrado na Normatização Consumerista no caput do art. 14, o qual impõe a responsabilização objetiva do fornecedor pela reparação do dano experimentado pelo consumidor, que decorreu de defeito na prestação do serviço, conclusão não afastada pela circunstância de ter havido a entrega do cartão magnético a terceiros fraudadores.
5.1. Tratou-se, em verdade, de caso fortuito interno, haja vista que, a despeito da interveniência de terceiro, a fraude se efetivou com o uso dos canais de operações bancárias do recorrente, serviços em relação aos quais ficou evidenciada falha na segurança que normalmente dele se pode esperar, nos termos do § 1o do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, circunstância inserida no risco do empreendimento.
6. Constatação de que o caso não retrata situação em que esteja presente a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, ou em que seja inexistente o defeito do serviço (§ 3o do art. 14 do CDC), assim como não se verificou qualquer outra causa de exclusão da responsabilidade objetiva do fornecedor (fortuito externo).
6.1. Elementos concretos que não representam situação de distinguishing apta a afastar a aplicação do entendimento fixado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no verbete sumular no 479, segundo o qual "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
7. Quanto aos danos morais o apelante alega que não cometeu qualquer ato ilícito a justificar a sua condenação ao pagamento de reparação à apelada, reproduzindo os mesmos fundamentos quanto à inexistência de responsabilidade pelos danos materiais, ao atribuir exclusivamente à apelada a culpa pela ocorrência do evento danoso, de modo que aqui também deveria incidir o disciplinado pelo art. 14, § 3o, inciso II do CDC.
7.1. Como já demonstramos, as teses defensivas do recorrente não mereceram acolhida, de modo que, configurada a conduta danosa, cabe apenas a verificação se dela adveio o dano de natureza extrapatrimonial vindicado na demanda, ao lado dos provimentos de natureza declaratória e condenatória relativos aos danos materiais, que, naturalmente, face às razões já desenvolvidas, devem ser tidos como procedentes.
7.2. É certo que nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico.
7.3. A recorrida vivenciou situação em que fora privada de todos os recursos financeiros de que dispunha na instituição financeira recorrente, motivo pelo qual teve que recorrer a empréstimos para fazer frente aos gastos ordinários necessários à sua sobrevivência.
7.4. Esse fundamento fático mostra-se hábil a configurar o dano de ordem extrapatrimonial e desencadear a consequência jurídica pretendida (a reparação), uma vez que a situação por ela vivenciada, decorrente da falha no serviço prestado pelo recorrente, de que já cuidamos anteriormente, representa circunstância catalizadora de perturbação psíquica que extrapola em muito a noção de mero aborrecimento.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida integralmente. Honorários advocatícios majorados (§ 11 do art. 85 do CPC).